Tribunal: CARF
Processo: 18471.002246/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002246/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.180 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
INSTITUTO DE ORGANIZAÇÃO RACIONAL DO TRABALHO DO RIO
DE JANEIRO - IDORT - RJ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/09/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração apresentar a empresa a Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP em
desconformidade com o respectivo Manual de Orientação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (relator), que lhe
deu provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Sheila Aires Cartaxo
Gomes.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente e Redatora designada
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

"Conforme esclarece o relatório fiscal da infração de fls. 04/06:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002246/2008-09
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.180 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002246/2008-09

Contribuição para o financiamento do benefício concedido em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(RAT). comumente conhecido como "SAT" foi declarada como sendo de 2% (dois por
cento) quando o correto é 1% (um por cento). Anexado Relatório Resumo Mensal, com
as informações declaradas pela empresa em GFIP antes do início da ação fiscal."

02 - O contribuinte apresentou impugnação no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 29/09/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração apresentar a empresa a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP em desconformidade
com o respectivo Manual de Orientação.
RELEVAÇÃO. DESCABIMENTO.
Para os autos de infração lavrados na vigência do artigo 291 do Decreto 3.048/1999
(dispositivo revogado pelo Decreto 6.727/2009) cabe a relevação da multa, apenas
quando ocorrerem cumulativamente as hipóteses ali previstas, ou seja, a multa somente
será relevada, a pedido do infrator, se este tiver corrigido a falta, dentro do prazo de
impugnação, e for primário, não tendo incorrido em nenhuma circunstância agravante.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática. Não haverá aplicação retroativa da nova legislação quando tal fato ensejar o
agravamento da penalidade aplicada de acordo com a legislação vigente ao tempo da
lavratura do auto de infração.
Lançamento Procedente

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto Vencido
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – Conforme relatório fiscal o lançamento se deu através de obrigação acessória
tendo a multa da CFL 91 o seguinte fundamento de fato verificado pela D. Fiscalização, verbis:
O presente Auto de Infração - AI foi lavrado contra a empresa, pela apresentação da
GFIP - Guia dc Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (instituída
pela Lei 9.528/97 e regulamentada pelo Decreto 3.048/99) em desconformidade com o
Manual de Orientação de janeiro a dezembro dc 2004.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.180 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002246/2008-09

As seguintes informações foram erroneamente declaradas na GFIP (SEFIP):
• Contribuição para o financiamento do benefício concedido em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(RAT). comumente conhecido como "SAT" foi declarada como sendo de 2% (dois por
cento) quando o correto é 1% (um por cento). Anexado Relatório Resumo Mensal, com
as informações declaradas pela empresa em GFIP antes do início da ação fiscal."
(Grifei)

06 – A multa da CFL 91 tem o seguinte comando legal de acordo com o que
consta do AI de e-fls. 3:

07 – A norma para a sua aplicabilidade requer a análise do Manual de Orientação
da GFIP, uma vez que a infração está relacionada à desconformidade com tal manual, havendo
necessidade de se saber o que ele diz.
08 – Utilizo-me da versão 8.4 de 17/10/2022 do Manual pois a versão da época da
multa 09/2008 versão 8.3 de 21/12/2006 não a consegui encontrar no site da CEF ou da Receita,
sendo que a única diferença pelo que percebi é que há a atualização das versões mas são apenas
disponibilizadas notas explicativas no site da RFB sobre cada versão.
09 – É possível se verificar no site da RFB o histórico das versões e na
competência em que foi aplicada a multa apenas temos a seguinte nota tratando das mudanças:

Comp. 03/2008 a 10/2008
Versão do SEFIP 8.3, de 21/12/2006
Versão das Tabelas  22.0
Nova tabela de salário de contribuição, conforme Portaria Interministerial MPS/MF no 77, de 11 de
março de 2008.

10 – A versão atual da data do julgamento dispõe apenas o seguinte:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.180 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002246/2008-09

11 – Vejamos o que diz o manual da GFIP em sua fls. 61 sobre a alíquota do
SAT: A multa aplicada está atrelada a fixação da alíquota dos percentuais de 1% a 3% do SAT.
Abaixo o sumário aonde se encontra questões relacionadas à alíquota do RAT na página 61.

12 – Abaixo o que se encontra no Manual versão 8.4 1 (justifico a utilização desse
manual por ter sido o último e por acaso não haja nenhum tipo de desconformidade em suas
informações relacionadas à alíquota RAT teria como se aplicar a retroatividade benigna para
afastar a multa.

13 – Não vejo nenhuma desconformidade, pelo contrário, o Manual apenas faz
referência e explica que no campo da alíquota é necessário o contribuinte fazer da seguinte
forma:
“A alíquota informada neste campo, correspondente ao CNAE Preponderante, é
determinada pelo enquadramento da atividade econômica preponderante da empresa
na tabela constante do Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99 e alterações posteriores. O enquadramento na atividade
preponderante deve ser feito segundo as orientações da Instrução Normativa que

1
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-
guia-do-fgts-e-informacoes-a-previdencia-social-1/manuais-e-formularios/manual_sefip_8_4_17102022.pdf
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.180 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002246/2008-09

dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais administradas pela RFB.”
14 – Veja que o manual na aplicação da alíquota ainda remete o contribuinte para
a verificação e de forma genérica para o enquadramento de sua atividade para uma Instrução
Normativa que trata de normas gerais, veja que sequer o Manual da GFIP (que é utilizado pela
norma sancionatória do art. 32) diz de forma específica qual é a IN da RFB tratando-se de um
tipo aberto. Não sendo razoável também, para a matéria de aplicações de sanções, ficarmos indo
depois do Manual (utilizado para a matéria de conformidade) indo IN a IN e depois se ela fazer
menção a outro documento menor ou tabela, enfim, ficamos em algo infindável para
conseguirmos aplicar uma multa.
15 – Da forma como está já entenderia pelo provimento do recurso diante de que
o manual apenas traz como o contribuinte deve proceder não diz o que está errado, contudo
vamos ver o fato descrito para fundamentar a multa como está atrelado:
“(...) foi declarada como sendo de 2% (dois por cento) quando o correto é 1% (um por
cento).”
2.2.Atenuantes :
A empresa corrigiu a falta entregando novas GFIP's paras todas as competências
mencionadas no auto de infração, configurando atenuante, previsto no art. 291, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99. Conforme
inciso V do artigo 292 deste decreto, na ocorrência de atenuante a multa será atenuada
em 50% (cinqüenta por cento)
16 – A contribuinte estava recolhendo um SAT em sua atividade de 2%, quando o
correto era de 1%, a fiscalização junta aos autos às fls. 18/29 as cópias da GFIPS para
fundamentar a multa.
17 – No caso de aplicação de multa afasta-se todo o argumento de que não houve
intenção do agente, contudo no presente caso, o argumento se aplica, pois quem efetuou a
mudança foi a própria Fiscalização no seu trabalho, de ofício e de revisão do lançamento do
contribuinte efetuou a reclassificação da alíquota SAT de 2% (o contribuinte estava recolhendo
um valor maior de tributos) para 1%, ou seja, o Fisco agiu na forma da legalidade, não podendo
haver a aplicação de multa em face de uma atitude legal principalmente do próprio Fisco que
reconheceu algo que beneficiou o próprio contribuinte.
18 – É fora do razoável inclusive a aplicação de multa em decorrência de um
benefício ao contribuinte reconhecido pelo Estado, então qual benefício houve? O Estado revisa
o lançamento beneficia o contribuinte e de presente recebe uma multa por infração, por ter feito
algo de ilícito? Não é razoável.
19 – Por isso a multa nesse caso seria cabível apenas e tão somente no caso do
Fisco ter efetuado a reclassificação da atividade do contribuinte ocorrendo a majoração do SAT e
não ao contrário, pois não houve ilícito, inclusive pelo fato ter sido reconhecido pelo Fisco, que
diante disso trouxe ao contribuinte direito ao recebimento de crédito. Se houver manutenção da
multa estaríamos apenando e considerando ilícita a atividade de revisão do lançamento do Fisco.
20 – O único lançamento que se encontra presente relacionado ao SAT foi nos
autos do PAF 18471002247/2008-45 mas está atrelado apenas ao Vale Transporte. Não tem nada
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.180 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002246/2008-09

a ver com lançamento de reclassificação da atividade preponderante para pagar eventual
diferença.
21 – Portanto, diante das razões acima elencadas entendo que é o caso de dar
provimento ao recurso do contribuinte para afastar a multa da CFL 91.

Conclusão
22- Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes – Redatora designada
Peço licença ao ilustre conselheiro relator para divergir do seu entendimento no
julgamento da multa por descumprimento da obrigação acessória por infração à Lei 8.212, de 24
de julho de 1991, artigo 32, IV, §§1° e 3°, combinado com o artigo 225, inciso IV, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
De acordo com o relatório fiscal de e-fls. 06/10 o recorrente apresentou GFIP -
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (instituída pela Lei 9.528/97
e regulamentada pelo Decreto 3.048/99) em desconformidade com o Manual de Orientação de
janeiro a dezembro de 2004.
O presente Auto de Infração - AI foi lavrado contra a empresa, pela apresentação da
GFIP -Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (instituída
pela Lei 9.528/97 e regulamentada pelo Decreto 3.048/99) em desconformidade com o
Manual de Orientação de janeiro a dezembro de 2004.
As seguintes informações foram erroneamente declaradas na GFIP (SEFIP):
• Contribuição para o financiamento do benefício concedido em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(RAT). comumente conhecido como "SAT" foi declarada como sendo de 2% (dois por
cento) quando o correto é 1% (um por cento). Anexado Relatório Resumo Mensal, com
as informações declaradas pela empresa em GFIP antes do início da ação fiscal.
Em sede de impugnação o contribuinte alega:
(...)
Insta frisar que, conforme evidenciado pelo Auditor Fiscal, o Impugnante realizou o
pagamento a maior da importância devida, fazendo jus, portanto, a restituição de
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.180 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002246/2008-09

valores, uma vez que procedeu ao recolhimento de 2% (dois por cento) ao invés de 1%
(um por cento).
Configura afronta ao Princípio Constitucional da Razoabilidade a manutenção da multa
imposta no Auto de Infração em epígrafe, diante da inexistência de irregularidade e falta
de recolhimento das obrigações devidas.
(...)
Informa a Impugnante que deseja a produção de prova na amplitude permitida pela
legislação vigente, inclusive a produção de provas supervenientes, caso necessárias ao
deslinde da presente controvérsia.
Considerando que o recurso voluntário não trouxe nenhum argumento novo
visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador e contrapor o entendimento
manifestado na decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira instância,
com os quais estou de pleno acordo:
13. Os argumentos são inconsistentes. Não cabe falar em inexistência de irregularidade,
uma vez que o Auditor demonstrou que as GFIP foram elaboradas em desconformidade
com o respectivo Manual de Orientação, já que foi informada uma alíquota
incorreta. A própria Autuada demonstrou ter reconhecido o erro cometido ao retificar as
GFIP.
14. O fato de que a irregularidade cometida resultou no recolhimento a maior, e não a
menor, das contribuições devidas é irrelevante. A obrigação principal não se confunde
com a obrigação acessória, ambas possuem fatos geradores distintos, como se verifica
pelo dispositivo abaixo transcrito do Código Tributário Nacional:
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
15. Como se constata não há impedimento à lavratura de auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória - AIOP em razão de os recolhimentos
correspondentes à obrigação principal terem sido integralmente efetuados.
16: Não cabe a revisão do lançamento fiscal, em razão da solicitada aplicação do
princípio da razoabilidade, uma vez que, conforme acima demonstrado, o auto de
infração foi corretamente lavrado, em razão da infração cometida pela Autuada. Com
efeito, uma vez constatada a ocorrência do fato gerador, obrigatoriamente deverá ser
lavrado o auto de infração pelo descumprimento da obrigação acessória, uma vez que,
conforme estabelece o parágrafo único, do artigo 142 do Código Tributário Nacional:
Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
17. Quanto ao pedido de produção de provas supervenientes, que sequer foram
indicadas, o mesmo não está devidamente justificado, nos termos dos dispositivos
abaixo transcritos, da Portaria 10.875/2007:
Art. 7o A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.180 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002246/2008-09

IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito; e
(...)
§ 1o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente;
III - destine-se a trazidas aos autos.
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente, trazidas aos autos.
§ 2o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nos incisos do § 1o pela Impugnante.
18. Fica assim demonstrada a improcedência dos argumentos apresentados.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 136
DF CARF MF
Original